Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO EM CASO DE QUESTÕES ANULADAS. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. ALTERAÇÃO DAS NOTAS MÍNIMAS EXIGIDAS. MODIFICAÇÃO DA NOTA DE CORTE. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e a banca organizadora do certame são partes ilegítimas no mandado de segurança quando apenas executam determinação do órgão de controle e não detêm competência para praticar os atos decisórios necessários à manutenção do candidato na lista de classificados em desacordo com os parâmetros avaliativos determinados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para a correção da prova objetiva.
2. A Lei distrital n. 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. No art. 59, determina que a anulação de questão objetiva, após o julgamento dos recursos contra o gabarito oficial, implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso.
3. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com esteio na jurisprudência pátria, a interpretação lógica mais favorável do sistema de ajuste proporcional previsto pelo art. 59 da Lei n. 4.949/2012 é o arredondamento para baixo da nota mínima de aprovação na prova objetiva, quando houver anulação de questões e redistribuição dos pontos dos itens anulados entre as questões remanescentes válidas, com o objetivo de não majorar o desempenho mínimo do candidato na prova objetiva e, com isso, alcançar um maior número de candidatos aprovados, em prol do interesse público e com amparo no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.
4. Não há direito líquido e certo à manutenção dos critérios de correção quando o procedimento adotado exige do candidato um percentual de acertos superior ao mínimo previsto no edital do certame para sua aprovação, em razão do arredondamento para cima do número de questões exigidas, na hipótese de números não inteiros.
5. As atribuições e a função fiscalizatória outorgadas pela Lei Orgânica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal lhe confere legitimidade para o controle da legalidade dos atos relacionados aos concursos públicos e para formular as determinações que visem à correta aplicação da lei e das normas pertinentes. Trata-se, apenas, de interpretação lógica e sistemática, ou integração das normas editalícias sobre a anulação de questões e a aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas, à luz do art. 59 da Lei n. 4.949/2012, que ocasionaram situação fática para a qual não há regramento específico na lei ou no edital.
6. Ordem denegada.